Tribunal: CARF
Processo: 10680.722734/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722734/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.557 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade da cobrança decorrente da parcela não homologada por
despacho decisório quando não há ofensa ao princípio da ampla defesa e
contraditório, bem como quando forem observados os requisitos previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Aplica-se à compensação de débito não declarado em DCTF em momento
anterior ao da transmissão do pedido, que não tenha sido objeto de lançamento
de ofício e desde que a DCOMP tenha sido formalizada antes de qualquer
medida de fiscalização instaurada contra o sujeito passivo, o benefício de não
incidência de multa moratória previsto no artigo 138 do CTN (denúncia
espontânea).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Allan Marcel Warwar
Teixeira.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722734/2012-37
Fl. 185
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722734/2012-37

Relatório
1. Por bem resumir o litígio, reproduzo o Relatório constante da decisão de
primeira instância:

Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante solicitação/utilização de
pretenso “Saldo Negativo de CSLL”, apurado no AC de 2006, no valor de
R$ 18.580.564,64.
Despacho Decisório da DRF
2. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório no 19093790 anexado à fl. 102, exarado aos 01/03/2012,
de onde se extrai:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição
social devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
Parcelas de composição do crédito indicadas DCOMP....R$ 56.735.525,96
Parcelas de composição do crédito confirmadas...............R$ 56.735.525,96
CSLL devida........................................................................R$ 38.154.964,57
Valor do Saldo Negativo de CSLL disponível....................R$ 18.580.561,39

2.1 Confirmado o direito de crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP’s em
análise, a DRF conclui:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
39898.72237.160807.1.3.03-8621
3. Em síntese, a DRF validou a totalidade do crédito utilizado pelo contribuinte na
DCOMP, contudo, apurou que tal crédito não é suficiente para homologar a totalidade
das compensações declaradas na DCOMP de no 39898.72237.160807.1.3.03-8621.
Manifestação de Inconformidade
4. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 20/03/2012, conforme
documento anexado à fl. 117; irresignado, apresenta em 18/04/2012 a manifestação de
inconformidade anexada às fls. 02 a 19, onde, em síntese, argumenta:
4.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
4.2 “Entende o despacho decisório que a Requerente deveria ter incluído as multas
quando realizou a compensação; do seu lado, entende a Requerente que – sendo uma
denúncia espontânea – não caberia se falar em qualquer tipo de multa, conforme
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 138 do CTN.”
4.3 O crédito utilizado na DCOMP tem origem no Saldo Negativo de CSLL apurado no
AC de 2006 no valor de R$ 18.580.564,64. Apesar de reconhecer a legitimidade do
crédito utilizado, a DRF “atesta uma suposta insuficiência do crédito utilizado pela
requerente”.
4.4 Examinando o “Detalhamento da Compensação”, constatou que o fisco aplicou uma
multa de mora para as compensações constantes das DCOMP’s de no
12203.87422.110707.1.7.03-9697 e 36117.19690.110707.1.3.03-8910. “Assim, a razão
da suposta falta de créditos para compensação integral da compensação é a imputação
equivocada das multas pela Receita Federal.”
Razões para a reforma do Despacho Decisório
Fl. 186
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722734/2012-37

4.5 Nulidade por vício substancial: tece diversas considerações acerca do procedimento
eletrônico adorado pelo fisco quando da análise das DCOMP’s, concluindo que “em
face da limitada possibilidade de cognição dos fatos e do direito decorrente da adoção
pelo fisco do cruzamento eletrônico de declarações como única causa de decidir do
processo, deve ser declarado nulo.”
4.6 Necessidade de lançamento de ofício: o manifestante defende que “a eventual
existência de débitos em aberto para os períodos em debate (...) deve ser apurada em
procedimento próprio e não nos autos do processo administrativo de compensação”.
Em síntese, argumenta que “para a cobrança da multa moratória discutida nos autos
seria necessária a prévia constituição do débito por meio do lançamento de ofício.”
Ilustra jurisprudência do Conselho de Contribuintes e do STJ.
4.7 No mérito, defende a impossibilidade da aplicação da multa moratória, com a
aplicação inequívoca do instituto da denúncia espontânea. Tece diversas considerações
acerca do assunto, transcrevendo passagens de Yves Gandra da Silva Martins e do
Ministro do STJ, João Octávio Noronha.
4.7.1 Conclui que, “não obstante terem sido compensados após o vencimento, deu-se
antes da apresentação da declaração retificadora e antes do início de qualquer
procedimento fiscalizatório por parte da Receita Federal, afastando, assim, a exigência
da multa moratória, por força do disposto no art. 138 do CTN”.A seguir, tece extensa
argumentação acerca da denúncia espontânea, esclarecendo que “a Requerente seguiu
fielmente os comandos normativos do art. 138 do Código Tributário Nacional e por ele
está protegido”. Cita jurisprudência do STJ.
4.8 Acrescenta que “da mesma forma que o pagamento, a compensação é uma das
formas de extinção da obrigação tributária prevista no art. 156 do CTN. Este assunto,
inclusive, já está pacificado pelo STJ, ou seja, entende-se que a compensação pode ser
utilizada nos casos de denúncia espontânea.” Transcreve ementa de acórdão do STJ.
4.9 A seguir, descreve os procedimentos executados quando da apresentação das
DCOMP’s em análise, concluindo que “é inconteste a efetivação da extinção integral
do débito via compensação e a regularidade do recolhimento dos juros à taxa SELIC,
visando a recomposição monetária dos valores representativos dos débitos em atraso.”
Ilustra com a Súmula no 360 do STJ, ressaltando que “é improcedente qualquer
exigência de multa moratória no caso”. Transcreve acórdão do STJ no intuito de
validar seu entendimento.
4.10. Por fim, propugna pela procedência da manifestação de inconformidade, com a
homologação da compensação declarada e a extinção do débito fiscal.

2. A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por meio do
Acórdão de fls. 119/121, que restou assim ementado:

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - OPERACIONALIZAÇÃO
A compensação tributária obedece a regras específicas, previstas na legislação
tributária. As regras para o encontro de contas estão expressamente determinadas nesta
legislação e devem ser obedecidas integralmente.

3. Cientificada da decisão de piso em 13/11/2012 (fls. 139), a contribuinte, em
12/12/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 140/159), onde basicamente reitera as alegações de
defesa e questionada determinados pontos da decisão de piso.

É o relatório.
Fl. 187
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722734/2012-37

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

4. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a apreciá-lo.

Nulidade

5. De plano, rejeito os argumentos invocados pelo contribuinte acerca da nulidade
do despacho decisório, adotando como razões de decidir os fundamentos da própria decisão da
DRJ, in verbis:

11. Preliminarmente, o manifestante pleiteia a nulidade do Despacho Decisório,
argumentando, em síntese, o cerceamento do direito de defesa. Acerca deste assunto, o
artigo 59 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972:
“Art. 59 – São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
12. Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a precariedade do
ato realizado pelo Fisco, uma vez que efetuado nos moldes estabelecidos pela legislação
afeta ao procedimento. Constata-se que o Despacho Decisório em questão foi prolatado
por autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos
procedimentos fiscais, previstos na legislação, e com a correta identificação do sujeito
passivo da obrigação tributária, portanto, norteados dentro do Princípio da Legalidade.
13. Por outro lado, constata-se ainda que os motivos do indeferimento foram
perfeitamente identificados pela autoridade competente, e, por sua vez, a argumentação
desenvolvida pelo interessado nas peças impugnatórias permite concluir que o motivo
deste indeferimento foi compreendido, tanto que contestado.
13.1 No presente caso, o manifestante aduz que “o cruzamento eletrônico de dados no
sentido de liberar os valores pleiteados pode ser um mero auxiliar, mas nunca
determinante da imediata recusa do crédito informado pelo contribuinte” (negrito do
original). Este argumento em particular não se aplica ao caso em questão:
independentemente da forma de verificação do crédito utilizado pelo contribuinte –
eletrônica ou manual – o crédito utilizado nas DCOMP’s em análise neste processo foi
integralmente reconhecido como válido pela DRF.
13.2 O manifestante descreve minuciosamente a origem do resultado do “encontro de
contas” promovido pela DRF: “a razão da suposta falta de créditos para a
compensação integral da compensação é a imputação equivocada das multas pela
Receita Federal do Brasil”, transcrevendo inclusive o demonstrativo de imputação do
crédito fornecido pela DRF (fl. 04). Esta alegação já demonstra de forma inequívoca a
motivação para a homologação parcial das compensações declaradas e a compreensão
desta motivação pelo contribuinte.
14. Também como motivação para a nulidade do Despacho Decisório exarado pela
DRF, o manifestante alega ausência de lançamento de ofício. Acerca desta alegação,
Fl. 188
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722734/2012-37

cabe esclarecer que a lide instaurada neste processo diz respeito à validade ou não do
procedimento informado pelo contribuinte ao fisco: compensação de débitos.
Considerando que a totalidade do crédito utilizada pelo contribuinte foi validada pela
DRF, a discordância do contribuinte acerca dos critérios adotados para a
operacionalização da compensação pode originar a reforma do Despacho Decisório
exarado pela DRF e não a sua nulidade.
15. Esclareça-se ainda, por oportuno, que o Despacho Decisório exarado também
expressamente identifica o enquadramento legal da decisão prolatada; confira-se:
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
IN RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
16. Enfim, a argumentação acerca da nulidade apresentada pelo manifestante não tem
razão de ser: o ato em questão não resultou em cerceamento do direito de defesa do
interessado, uma vez que o mesmo tomou ciência do procedimento, da sua motivação e
da capitulação legal correspondente. Prova inequívoca de que inocorre o cerceamento
do direito de defesa é que o ato foi impugnado e a sua manifestação está sendo
examinada por essa autoridade julgadora.
17. Assim sendo, não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão que
importe em nulidade, motivo pelo qual REJEITO a preliminar de nulidade suscitada
pelo impugnante.

Mérito

6. Da análise do despacho decisório, nota-se que não há celeuma acerca do valor
do crédito objeto das compensações (R$ 18.580.561,39 a título de Saldo Negativo de CSLL
referente ao AC 2006), conforme atesta a própria decisão recorrida, in verbis:

9. A validação da compensação tributária envolve, inicialmente, dois tópicos: o
reconhecimento do direito creditório utilizado e a sua suficiência na extinção dos
débitos. O crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP foi integralmente reconhecido
como válido, de modo que, quanto a este assunto, não há litígio.
9.1 Entretanto, apesar de integralmente reconhecido, a DRF constatou que o crédito
utilizado é insuficiente para extinguir a totalidade das compensações declaradas, de
modo que invalidou parte do procedimento executado pelo contribuinte. O manifestante
se insurge quanto aos critérios de utilização do direito de crédito reconhecido como
válido (operacionalização).

7. A controvérsia, na verdade, gira em torno da aplicação ou não da dispensa de
multa moratória na hipótese de compensação tributária, ou seja, se aplica ou não aplica a
denúncia espontânea (artigo 138 do CTN) na liquidação de débitos por meio de compensações
formalizadas após o vencimento legal apenas com incidência de juros.

8. Mais precisamente, restou demonstrado (fls. 67/99) que a parcela ora exigida
decorre da não homologação total das compensações, tendo em vista que o fisco imputou multa
de mora em relação a dois débitos que acabaram sendo compensados posteriormente ao
vencimento legal, mas sem que tivessem sido declarados anteriormente em DCTF ou em
momento que a Recorrente esteve sob ação fiscal, fato este que afasta a aplicação da Súmula no
360 do Superior Tribunal de Justiça STJ (O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
Fl. 189
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722734/2012-37

tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo).

9. A matéria em discussão, como se sabe, é norteada de insegurança jurídica,
afinal há verdadeira instabilidade jurisprudencial e doutrinária acerca do gozo do direito dos
benefícios advindos da denúncia espontânea na liquidação de tributo em mora via compensação.

10. De qualquer forma, não se pode perder de vista que a compensação, ainda que
sob condição resolutória de sua ulterior homologação, assim como o pagamento, constituem
causas de extinção do crédito tributário. Também não pode ser desprezado o fato de que a
legislação prescreve que o débito cuja compensação (ou parte dela) não for homologada deve ser
cobrado de ofício com multa de mora e juros, além de multa isolada.

11. Há, portanto, uma consequência legal específica ao tributo indevidamente
compensado, assim como existe à insuficiência de pagamento, situações estas que ensejam o
lançamento de ofício do tributo devido, sem prejuízo de incluir juros e multa nesta cobrança.

12. Esse procedimento próprio, porém, não produz efeitos na espontaneidade do
sujeito passivo, que pode optar por liquidar o débito em mora por meio de pagamento ou por
intermédio do instituto da compensação tributária, sem que esta escolha traga o ônus de atrair a
multa moratória se implementada antes de ação fiscal e sem confissão de dívida anterior.

13. Dito de outros modos: a compensação, para efeitos de denúncia espontânea, é
equiparada ao pagamento.

14. Nesse contexto, me curvo à tese na qual considera aplicável o instituto da
denúncia espontânea em situação como a presente, em conformidade com o voto do I.
Conselheiro Luis Flávio Neto, proferido em Sessão da CSRF ocorrida em 07/08/2018 e que ora
transcrevo (Acórdão n° 9101-003.687):

O presente caso exige que se compreenda a hipótese de incidência do art. 138 do CTN,
especialmente quanto à exigência de extinção do crédito tributário por meio de
"pagamento" ou de "compensação".
O art. 138 do CTN possui a seguinte redação:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontanea da infraçao,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontanea a denuncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
O núcleo da presente discussão consiste em saber se o termo "pagamento", adotado pelo
art. 138 do CTN (acima sublinhado), tem o sentido restritíssimo de "quitação em
Fl. 190
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722734/2012-37

dinheiro" ou se contempla acepção mais ampla de adimplemento, abarcando, no caso, a
compensação tributária.
De início, é necessário observar que o legislador nem sempre utiliza o vocábulo
"pagamento" no sentido de quitação em dinheiro, valendo-se deste em sua acepção mais
ampla de adimplemento. É o que se verifica em variados exemplos colhidos tanto de leis
ordinárias como de leis complementares, conforme se passa a analisar antes de adentrar
ao mérito em si do art. 138 do CTN.
Primeiramente, note-se a redação do art. 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Note-se que o CTN utilizou a dicção "antecipar o pagamento" no sentido de antecipar o
adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa. Não há dúvidas que o
contribuinte, mediante declaração e compensação regularmente levadas a termo, irá
consumar o típico "lançamento por homologação" tutelado pelo art. 150 do CTN.
Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados, proferidos pela Primeira e
Segunda Turma do STJ, que consideram indiferente o adimplemento dar-se mediante
pagamento em dinheiro ou compensação tributária para a incidência do art. 150 do
CTN:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
ART.
74
DA
LEI
9.430/96.
MODIFICAÇÕES
LEGISLATIVAS: LEI 10.637/02 E LEI 10.833/03. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOV/1998. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO
DA COMPENSAÇÃ. MAI/05. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO
QUINQUENIO LEGAL. ART. 150, §4o, DO CTN. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
PAGAMENTO ANTECIPADO.
1. No caso concreto, o crédito tributário foi constituído na data do protocolo do
pedido de compensação (10/11/1998), por forca do §4o do art. 74 da Lei n.
9.430/96. Logo, como até maio de 2005, a Administração não havia se
manifestado sobre o referido pleito, ocorreu a homologação tácita prevista no
§4o do art. 150 do CTN.
2. Recurso especial provido.
(STJ,
REsp
1320994/RS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONCALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 22/10/2014)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS.
LANÇAMENTO
SUPLEMENTAR.
CREDITAMENTO
INDEVIDO.
PAGAMENTO
PARCIAL.
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
FATO
GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN. 1. O prazo decadencial para o
lançamento suplementar de tributo sujeito a homologação recolhido a menor
em face de creditamento indevido é de cinco anos contados do fato gerador,
conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Precedentes: AgRg nos
EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito Goncalves, Primeira Seçao, DJe
07/11/2011; AgRg no REsp 1.238.000/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, SEGUNDA TURMA, DJe 29/06/2012. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no REsp 1318020/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONCALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013).
Prosseguindo a análise ora empreendida, verifica-se que o mesmo se verifica, por
exemplo, em relação ao art. 9o, § 2°, da Lei n. 9.532/97. Esse enunciado prescritivo
estabelece, em seu caput, que, "à opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro
inflacionário acumulado, existente no último dia útil dos meses de novembro e
dezembro de 1997, poderá ser considerado realizado integralmente e tributado à
alíquota de dez por cento". Para que essa opção fosse exercida, o legislador requereu a
sua manifestação mediante o adimplemento do tributo correspondente, em quota única.
Fl. 191
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722734/2012-37

Não há sinais de que o legislador procurou se referir a quitação em dinheiro, mas sim às
hipóteses que legitimamente conduzam ao adimplemento da obrigação, como é o caso
da compensacão.
Esse foi precisamente o entendimento adotado por esta 1a Turma da CSRF, em
julgamento recente sobre o tema:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2003, 2004
SALDO ACUMULADO DE LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO
INTEGRAL EM COTA ÚNICA. COMPENSAÇÃO.
À opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro inflacionário acumulado, existente
no último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1997, poderia ser
considerado realizado integralmente e tributado à alíquota de dez por cento
(Lei n. 9.532/1997, art. 9°). Exercício da opção mediante o adimplemento do
valor correspondente. A regular compensação, assim como a regular quitação
em dinheiro, era meio hábil para o exercício da opção.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF n. 10
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao lucro
inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua efetiva
realização.
(CSRF, 9101-002.352, 14/06/2016)
Adentrando no mérito do presente recurso, verifica-se que, tal como se dá com os outros
dispositivos citados, incluindo o art. 150 do CTN, embora o art. 138 do CTN,
textualmente adote o termo "pagamento", não procura restringir o instituto da denúncia
espontânea às hipóteses de quitação em dinheiro, requerendo o adimplemento em
sentido amplo, o que inclui a compensação tributária.
A Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012, posteriormente cancelada pela Nota
Técnica no 1 COSIT, de 12.06.2012, chegou a reconhecer de ofício, com o propósito de
colocar fim aos litígios sobre a matéria, o sentido amplo de "pagamento", para abrager
hipóteses de adimplemento como a "compensacao", in verbis:
"18. Com relação à aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
equivalem; ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como
consequencia, a compensação também é instrumento apto a configurar a
denúncia espontânea.
18.1 Tanto é assim que o art. 28 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, ao
dar nova redação ao art. 6° da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu
à compensação o mesmo tratamento dado ao pagamento para efeito de redução
das multas de lançamento de oficio.
18.2 Essa equiparação do pagamento e compensação na denúncia espontânea
resulta da aplicação da analogia, prevista como método de integração da
legislação pelo art. 108, I, do CTN.
18.3 Dessa forma, respondendo às indagações formuladas nas letras h e i do
item 3 desta Nota Técnica:
a) se o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém efetua a
compensação desse débito na Dcomp, sendo os atos de confessar e compensar
concomitantes, aplicasse o mesmo raciocínio previsto no item 10, ou seja, neste
caso resta configurada a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
O entendimento esposado pela Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012 não merece
reparo.
Vale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolutória. Significa dizer que, se porventura a compensação
não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia espontânea, com a exigência
do débito tributário com a multa.
Fl. 192
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722734/2012-37

Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e STJ, é
importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao entendimento que
acolho no presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do STJ apresentam precedentes
em que aplicam a norma do art. 138 do CTN de forma que o termo "pagamento" assuma
a acepção de "adimplemento". Conforme a interpretação levada a termo nos julgados a
seguir, há denúncia espontânea mediante o adimplemento integral do débito tributário
antes da ação fiscal, independentemente deste se dar mediante pagamento em dinheiro
ou compensação.
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PRESENÇA
DE
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO.
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E
ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se
omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instancias
ordinárias, refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os
ora embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte,
seja mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu
respectivo pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos.
Ademais, a compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição
resolutória, ou seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o
Fisco, em procedimento homologatório, verificar algum erro na operação de
compensação. Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA,
DJe 18/5/2010.
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015) AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar
em óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no
artigo 557 do Código de Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do
tributo em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante
declaração à Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer
procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1136372/RS, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe
18/05/2010)
O mesmo entendimento tem sido adotado por este Tribunal administrativo, como se
observa desta recente decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DECLARADO. DCOMP. COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA. DENÚNCIA ESPONTNEA CARACTERIZADA. EXCLUSÃO
DA MULTA DE MORA. STJ. RECURSO REPETITIVO. REPRODUÇÃO NO
CARF. Extinto, por meio de Declaração de Compensação homologada, Crédito
tributário antes não declarado à administração tributária, resta caracterizada a
denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, com
exclusão da multa de mora segundo interpretação do Superior Tribunal de
Fl. 193
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.557 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722734/2012-37

Justiça em julgamento de recursos repetitivos, de aplicação obrigatória no
âmbito do CARF. (Acórdão 3401002.706, Sessão de 21/08/2014).
Nesse cenário, a norma do art. 138 do CTN não se aplica apenas às hipóteses de
pagamento em dinheiro: a norma de denúncia espontânea incide igualmente em face de
outras hipóteses em que haja equivalente adimplemento, como é o caso da regular
compensação tributária. Não se trata de interpretacao ampliativa ou restrintiva, mas de
reconhecimento do ambito de incidência prescrito pelo legislador. Nao há que se falar,
por conseguinte, em ofensa ao art. 111 do CTN.

15. Nesse sentido, entendo descabida a imputação da multa de mora aos referidos
débitos em mora compensados de forma espontânea.

Conclusão

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 194
DF CARF MF